Tribunal: TJPA
Processo: 0009032-52.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009032-52.2017.8.14.0136

APELANTE: VALDIR RODRIGUES COELHO

APELADO: DANIEL BRITO GARRIDO, VINICIUS SOUSA DE PAULA, LEANDRO CARNEIRO FREIRE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009032-52.2017.8.14.0136

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
VALDIR RODRIGUES COELHO

ADVOGADA:
ROBERTA DOS SANTOS SFAIR - OAB/PA 21.144-A

APELADOS:
DANIEL BRITO GARRIDO, VINÍCIUS SOUSA DE PAULA e

LEANDRO CARNEIRO FREIRE

ADVOGADO:
WERLEY MACIEL RIBEIRO - OAB/PA 21.915)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA DO OBJETO NÃO VERIFICADA. MORA DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543/STJ. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. ART. 405, CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDIR RODRIGUES COELHO,
nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos,
movida por
DANIEL BRITO GARRIDO, VINÍCIUS SOUSA DE PAULA e LEANDRO CARNEIRO FREIRE,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 6689542 – pg. 3),
alegam os autores que, em 21/02/2013, celebraram um contrato de compra e venda para aquisição de um terreno localizado na VS 52, Lote 39, Quadra 47, na Gleba Buriti II, pelo valor de R$ 102.500,00 (cento e dois mil e quinhentos reais), e apesar de terem efetivado o pagamento integral do valor, em 27/02/2013, o requerido ainda não havia entregue a documentação do imóvel, mesmo tendo ultrapassado o prazo de 01 (um) ano estabelecido no contrato, razão pela qual pleitearam a rescisão contratual com devolução dos valores e aplicação de multa.

Em contestação
(Id. 6689547 – pg. 5)
, o réu alegou, em suma, a perda do objeto da ação, por já estar disponível a documentação do terreno antes da propositura da demanda.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 6689716 - pg. 8)
, julgando parcialmente procedente a ação, para declarar a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor/réu, e determinar a devolução integral dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação

(Id. 6689716 – pg. 13)
, requerendo a reforma da sentença, para decretar a perda do objeto da ação, e, alternativamente, a alteração do termo inicial da incidência dos juros de mora para a data do trânsito em julgado da decisão e o parcelamento da dívida.

Os autores apresentaram contrarrazões
(Id. 6689718)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

I
I. MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo de piso que reconheceu o inadimplemento parcial por parte do apelante (mora), em não entregar a tempo a documentação do imóvel e declarou a rescisão do contrato com restituição dos valores pagos, a serem corrigidos e com incidência dos juros de mora a contar do evento danoso.

Sustenta o apelante a perda do objeto da ação, posto que a documentação do imóvel estaria disponível aos apelados antes do ajuizamento da ação.

De pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Da análise do contrato firmado entre as partes (Id. 6689543), observa-se que a cláusula nona é clara ao estipular como obrigação do apelante a entrega de toda a documentação relativa ao imóvel, no prazo
máximo
de
01 (um) ano a contar da data do pagamento.

Considerando que o pagamento foi realizado integralmente no dia 27/02/2013, conforme cheque Id. 6689543 – pg. 9, o prazo para entrega da documentação expirava em 26/02/2014, ou, quando muito, em 19/03/2014 – se considerarmos válida a pré-datação do cheque.

A presente ação foi ajuizada em 30/08/2017, portanto, decorridos mais de 03 (três) anos do pagamento, restando patente a mora do apelante quanto ao cumprimento de obrigação contratual assumida.

Em que pese o apelante defender que os recorridos, ao ingressarem com a ação já tinham conhecimento da disponibilidade da documentação de registro do imóvel, observo que o registro do imóvel efetivado em 23/08/2016 e 07/07/2017 (Id. 6689549 – pg. 6) estava incorreto – sendo, inclusive, esta a razão pela qual não foi aceito pelos apelantes a quando da tentativa de conciliação extrajudicial (Id. 6689544 – pg. 1) – e somente foi realizada a averbação para correção da matrícula em
19/06/2018
(Id. 6689551 – pg. 5), portanto, cerca de 08 (oito) meses após o ajuizamento da demanda.

Desta feita, não há que se falar em perda do objeto, estando plenamente configurado o descumprimento de obrigação imposta ao apelante, o que, nos termos do art. 475, do CC, possibilita a rescisão do contrato.

Diante disto, correta a decisão de origem que declarou rescindido o contrato e determinou a devolução integral dos valores pagos pelos apelados.

Acerca da forma de devolução dos valores, cumpre observar o que dispõe a Súmula 543, do STJ:

Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando o vendedor der causa à resolução deverá restituir a integralidade do valor pago,
em uma única parcela
e de forma imediata, não merecendo acolhida o pedido de parcelamento dos valores a serem restituídos.

No que se refere ao termo inicial da incidência dos juros de mora, defende o apelante que deveria ocorrer com o trânsito em julgado da decisão.

Apesar de não lhe assistir razão, entendo merecer reforma a sentença de origem, pois, quando a rescisão do contrato de compra e venda ocorre por culpa exclusiva do vendedor, deve-se aplicar a norma contida no art. 405, do CC, iniciando-se a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Neste sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3.
A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
. 4. Agravo interno parcialmente provido (STJ - AgInt no AREsp: 1597320 RJ 2019/0299934-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020).

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a aplicação dos juros de mora a partir da citação, mantendo inalterados todos os demais termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 12/06/2024